Tribunal: TJBA
Processo: 8038761-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038761-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAVI ALMEIDA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SAMPAIO, INGRID BRABES

APELADO: SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A e outros

Advogado(s)
:
INGRID BRABES, ANDRE LUIZ SAMPAIO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA DE INGRESSOS EM PLATAFORMA DIGITAL ("MARKETPLACE") – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – CASO FORTUITO EXTERNO – INCÊNDIO EM EVENTO – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO MARKETPLACE PELOS DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Sympla Internet Soluções S.A. e por consumidor adquirente de ingressos, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 60,95 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A empresa alegou ilegitimidade passiva e ocorrência de caso fortuito externo. O autor pleiteou majoração da indenização moral e de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o
marketplace
responde solidariamente pelos danos decorrentes da não realização do evento;
(ii) estabelecer se o incêndio ocorrido durante o espetáculo configura caso fortuito externo, capaz de excluir a responsabilidade do intermediador da venda de ingressos quanto ao dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
marketplace
integra a cadeia de consumo porque recebe pagamento, emite ingressos e transmite confiança ao consumidor, respondendo solidariamente pelos danos materiais, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

4.
O caso fortuito externo, imprevisível e inevitável, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

5. O incêndio originado por efeitos pirotécnicos de artista contratado pelos organizadores do evento constitui caso fortuito externo em relação ao
marketplace,
afastando sua responsabilidade pelos danos morais.

6. O valor de R$ 3.000,00 por danos morais mostra-se proporcional e razoável, consideradas a gravidade do evento, a ausência de vítimas e a função pedagógica da reparação.

7. Inviável a majoração dos honorários recursais, pois a regra do art. 85, §11, do CPC aplica-se apenas em hipóteses de inadmissão ou rejeição integral do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor desprovido. Recurso de Sympla Internet Solucoes S/A parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO
AUTOR
E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO D
O RÉU

pelos motivos expostos no voto do Relator.